Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-95.2021.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. IPVA. Isenção por necessidades especiais. Descabimento. Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008. Inexistência de afronta ao direito adquirido da contribuinte à isenção. Fato gerador do IPVA que se renova ano a ano, sendo possível haver alteração legislativa concernente à mudança de critério para a concessão de isenção tributária. Novo

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. IPVA. Isenção por necessidades especiais. Descabimento. Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008. Inexistência de afronta ao direito adquirido da contribuinte à isenção. Fato gerador do IPVA que se renova ano a ano, sendo possível haver alteração legislativa concernente à mudança de critério para a concessão de isenção tributária. Novo regramento que tampouco viola o princípio da isonomia tributária e o da anterioridade nonagesimal. Precedentes. Denegação da segurança. Recursos providos.